Tribunal: TJDFT
Processo: 0756148-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. CÁLCULOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ART. 3o DA EC 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA DOS ATOS NORMATIVOS DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva que reconheceu o direito à incorporação da GAPED a professores da rede pública.
2. A decisão agravada rejeita a impugnação aos cálculos, homologa os valores apresentados pela Exequente, determina a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado até novembro de 2021 e condiciona o prosseguimento à preclusão.
3. O Recorrente sustenta que a Selic deve incidir somente sobre o principal corrigido, sem inclusão de juros, alegando ocorrência de anatocismo. Requer a homologação de seus cálculos e o reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é correta a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida — correspondente ao principal corrigido acrescido de juros — nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, e se há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A metodologia adotada na decisão agravada observa o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, cuja redação determina que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios apurados até novembro de 2021.
6. O art. 3o da EC no 113/2021 determina a aplicação da taxa Selic, de forma única, como índice de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, reforçando a metodologia prevista no ato normativo do CNJ.
7. A jurisprudência do TJDFT confirma que a Selic deve incidir sobre o valor consolidado da dívida após a atualização até novembro de 2021, afastando alegação de anatocismo. Precedente específico da 8a Turma Cível corrobora esse entendimento.
8. Os atos normativos do CNJ possuem presunção relativa de constitucionalidade e devem ser observados pelos tribunais, conforme decidido pelo STF no MS 37.422-AgR e na ADI-MC-Ref 4.638, que reafirmam a competência normativa e fiscalizatória do Conselho Nacional de Justiça.
9. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, razão pela qual não há fundamento para suscitar nova arguição de inconstitucionalidade.
10. A existência da ADI 7.435/RS, bem como do Tema 1.349 do STF, não suspende os efeitos da legislação questionada nem impede a tramitação dos processos, inexistindo determinação da Suprema Corte nesse sentido.
11. A argumentação do Agravante revela comportamento contraditório, pois, em outra demanda semelhante, defendeu tese oposta, favorável à incidência da Selic sobre o valor consolidado, o que reforça a necessidade de uniformidade e isonomia na aplicação da jurisprudência.
12. Inexiste excesso de execução, pois a metodologia de cálculo adotada é a prevista no ato normativo do CNJ e na jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido e pelos juros moratórios apurados até novembro de 2021, conforme o art. 22 da Resolução CNJ 303/2019.
2. A metodologia prevista na Resolução CNJ 303/2019 não configura anatocismo.
3. Os atos normativos do CNJ possuem presunção relativa de constitucionalidade e devem ser observados pelos tribunais até decisão do STF em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 1.007, §1o; Lei no 5.105/2013, art. 18; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, caput e §1o; EC no 113/2021, art. 3o; Código Civil, art. 389; CRFB, Art. 103-B, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 37.422-AgR/DF; STF, MS 33.761; STF, ADI-MC-Ref 4.638; TJDFT, Acórdão 2006623, 0741573-68.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível.